Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-51.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000565-51.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ANTONIO DA COSTA - CPF: 000.569.331-42 (APELANTE), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0740-04 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA REDUÇÃO – TEMA 416/STJ – REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.o, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862/STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido quando houver redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício de suas atividades habituais, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.

2. Constatada, por laudo pericial, a redução da capacidade laborativa habitual do segurado, ainda que mínima, é cabível a concessão do auxílio-acidente.

3. O grau de redução da capacidade laboral, por menor que seja, não afasta o direito à indenização acidentária, conforme tese vinculante firmada no Tema 416 do STJ.

4. O magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente quando houver contradição nas conclusões periciais.

5. O termo inicial do auxílio-acidente, conforme o artigo 86, § 2.o, da Lei n. 8.213/91, e a tese firmada no Tema 862 do STJ, deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ressalvado o prazo prescricional de cinco anos.

6. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, momento em que passa a incidir a taxa SELIC.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO ANTÔNIO DA COSTA
contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, com Pedido Sucessivo de Aposentadoria por Invalidez e Pedido Alternativo de Auxílio-Acidente, processo no 1000565-51.2020.8.11.0005, movida contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id. 218403712), o apelante sustenta que, após a análise do laudo pericial, ficou constatada a diminuição de sua capacidade laborativa, especialmente em atividades que demandam esforço braçal. O perito, em resposta aos quesitos apresentados, reconheceu que o apelante é portador de diversas enfermidades.

Argumenta que vinha recebendo o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91), em razão de uma ruptura de tendão ocasionada por acidente de trabalho, fato que foi reconhecido pela Autarquia durante a perícia médica administrativa. No entanto, apesar da documentação emitida pela Autarquia que reconhece o acidente, dos laudos médicos assistenciais e do relato pessoal do apelante no dia da perícia, o perito judicial concluiu que não foi constatado acidente de trabalho.

Sustenta que, diante da redução da capacidade laborativa, a sentença proferida não reflete a justiça, uma vez que restaram cumpridos os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o disposto no art. 86 da Lei no 8.213/91. Alega que, embora as lesões estejam consolidadas, sua capacidade de trabalho sofreu uma redução significativa (aproximadamente 20%), especialmente considerando sua atividade profissional predominantemente braçal, que exige o uso intensivo dos membros superiores.

Por fim, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 229110154).

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO ANTÔNIO DA COSTA
contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, com Pedido Sucessivo de Aposentadoria por Invalidez e Pedido Alternativo de Auxílio-Acidente, processo no 1000565-51.2020.8.11.0005, movida contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença, alegando que, após sofrer um acidente de trabalho em 09/11/2018, que resultou na ruptura dos tendões do ombro esquerdo, ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral. Diante disso, requereu administrativamente a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, que lhe foi inicialmente concedido. No entanto, ao pleitear a prorrogação do benefício em 07/10/2019, a Autarquia negou o pedido, mantendo o benefício apenas até 14/11/2019.

Argumenta que, apesar da cessação do benefício, permanece incapaz para o exercício de suas atividades laborais, situação comprovada por diversos documentos médicos anexados aos autos. Por essa razão, pleiteia a concessão do auxílio-acidente, por entender que preenche os requisitos previstos no art. 86 da Lei 8.213/91.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em determinar se o apelante preenche os requisitos estabelecidos pela legislação previdenciária para a concessão do auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91, que regula os Planos de Benefícios da Previdência Social, disciplina as condições para a concessão dos benefícios previdenciários, conforme os seguintes dispositivos:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

Art.
86
.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

No presente caso, infere-se do laudo pericial que houve, de fato, uma redução da capacidade laborativa do autor para a atividade que habitualmente exercia. Conforme exposto:

“
(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de síndrome do manguito rotador, associado a artrose acromioclavicular à esquerda, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

b) Do Requerente:

1) A parte autor(a) está acometida de alguma doença(s)? No caso afirmativo qual(
is
) doença(s)? Pode informar a CID(s)?

Resposta: Sim, síndrome do manguito rotador à esquerda – M75.1, associado a artrose acromioclavicular à esquerda – M19.

2) No caso de resposta afirmativa do item 1, a(s) doença(s) é de natureza leve, intermediária ou grave?

Resposta: Leve
.

3) Ocorreu acidente de trabalho? Possuí sequelas? Em que grau? Resposta: Não constatado.
Apresenta limitação leve na mobilidade articular do ombro esquerdo.

4) Levando em conta a idade e o trabalho habitual exercido (histórico laboral), a parte
pericianda
tem condições de permanecer laborando na mesma atividade que exercia? Pode realizar esforço físico?

Resposta: Sim.

5) Houve perda ou diminuição da capacidade laborativa? Pode informar o percentual?

Resposta: Sim. Estimada entre 20%.

6) Existe possibilidade de recuperação para exercer a atividade que habitualmente exercia ou para qualquer outra que necessite de esforço físico? Necessita de intervenção cirúrgica? A doença encontra-se estabilizada ou em estágio evolutivo?

Resposta:
Não
constatado incapacidade
para a atividade laborativa habitual.

7) Há invalidez total e permanente ou possibilidade de ocorrência futura? Resposta:
Não constatado.

c) Do Requerido:

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta:
Constatado redução de sua capacidade laborativa habitual.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não, mas existe tratamento.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta:
Não constatado.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? Resposta:
Não
constatado incapacidade
para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta:
Não se aplica.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Não se aplica.

Em laudo complementar:

a) O INSS, ora réu, reconheceu que o autor sofreu acidente de trabalho e concedeu o benefício com o código B91, levando em conta a documentação médica apresentada, relato do autor e reconhecimento do acidente de trabalho pelo INSS, pode o r. perito informar de forma pormenorizada o motivo de não ter constatado o acidente de trabalho? Caso não entenda que ocorreu acidente de trabalho, pode informar se o acidente foi de qualquer natureza?

Resposta: De acordo com a documentação médico-legal juntada ao laudo médico pericial ficou constatado que as lesões atualmente apresentadas pelo periciando são de caráter degenerativo e que o 1o laudo médico pericial pelo INSS (Num. 32513662 - Pág. 9) constatando a incapacidade laborativa não estabeleceu o nexo causal, mas sim o 2o, contudo não demonstrou os critérios técnicos para o estabelecimento do nexo causal, como também não consta nos autos o 1o atendimento médico referente ao alegado acidente de trabalho.
Apresenta patologia de origem degenerativa no ombro esquerdo.

b) O r. perito poderia esclarecer de forma detalhada sobre a divergência entre o quesito 05 do autor, 08 e 24 do réu referente a redução da capacidade laborativa? Ocorreu a redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual do autor?

Resposta:
Não há divergência entre as respostas aos quesitos
. Os quesitos 05 (autor) e 08 (réu) questionam a redução da capacidade laborativa, sendo a resposta sim. O quesito 24 questiona se há redução da capacidade laborativa decorrente de lesão consolidada em referência ao quesito anterior (23) que
refere-se
a acidente e como ficou demonstrado que a lesão é de origem degenerativa, a resposta ficou prejudicada - Não se aplica.

d) Em face a redução de 20% da capacidade laborativa informada pelo r. perito na resposta ao quesito n. 05 formulado pelo autor, pode esclarecer se tal redução exige do autor maior esforço para desempenhar as atividades habituais?

Resposta: Sim.

(...)”
negritei.

No entanto, o perito indicou que as sequelas residuais não resultam em incapacidade total para o desempenho das atividades habituais. Embora a perícia tenha sido realizada por um especialista de confiança do Juízo de primeira instância, sua conclusão não é vinculativa, sobretudo quando há contradição entre os elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outras provas presentes nos autos:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACÓRDÃO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. CONFIGURADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO. NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 13/9/2016). II - A ausência de prequestionamento impede a ascensão da matéria à instância extraordinária por meio de recurso especial, incidindo o óbice do enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". III - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se o juiz não está
adstrito
às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
136.474/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/6/2012,
DJe
29/6/2012 e
AgRg
no
AREsp
196.053/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/9/2012,
DJe
4/10/2012. IV - Havendo o Tribunal de origem, ao examinar as provas carreadas aos autos, concluído que a parte recorrida apresenta redução da capacidade laborativa, a inversão do julgado demandaria necessariamente o reexame dos mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado em recurso especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: REsp 1447746/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/03/2018,
DJe
10/4/2018 e
AgInt
no
AREsp
895.079/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/2/2018. V - Recurso especial não conhecido.
(STJ,
AREsp
no 1340001/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
24/10/2018)

No caso concreto, embora o laudo pericial aponte a ausência de incapacidade total, verifica-se, pelos demais elementos probatórios, que a parte autora apresenta uma redução parcial e permanente da capacidade laboral, o que justifica a concessão do auxílio-acidente.

Conforme estabelece o Tema 416 do STJ, o auxílio-acidente é devido sempre que houver redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, independentemente do grau da lesão.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.
II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "[e]
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".
III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.
IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.
(STJ -
AREsp
: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148)

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei no 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual
seja 1
5
.11.2019
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1o/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ). (TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária, in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Diante do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente, a
contar da data da cessação do auxílio-doença (15.11.2019), ressalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024